Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PENHORA PARCIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2 É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
3. Plausível, portanto, o direito do agravante, assim como legítima a tutela requerida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Deu-se provimento ao recurso.